Tribunal: TJMT
Processo: 1022462-27.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022462-27.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LIFAN DO BRASIL AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 15.367.585/0001-50 (APELANTE), LUCIA HELENA SANTANA D ANGELO MAZARA - CPF: 153.292.268-05 (ADVOGADO), ZANATA & LIMA ZANATA LTDA - CNPJ: 26.548.172/0001-98 (APELANTE), RAFAEL COSTA LEITE - CPF: 628.127.771-68 (ADVOGADO), JOSIMAR BRITO DA SILVA - CPF: 550.544.801-10 (APELADO), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), LIFAN DO BRASIL AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 15.367.585/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMI-NOVO, DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA DE FÁBRICA – PARTICIPAÇÃO DA OFICINA CREDENCIADA NA CADEIA DE CONSUMO – DEFEITO EM VEÍCULO LEVADO POR DIVERSAS VEZES AO CONSERTO, NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DA OFICINA – INCIDÊNCIA DO ART.
18
DO
CDC
– RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis, respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade.

Vício de qualidade, aparente ou oculto, é o defeito ou a falha que torna a coisa imprópria ou inadequada para o uso que se destina ou que lhe diminua o valor.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º, 25, §1º, e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos os que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado, sendo evidente, portanto, a legitimidade da instituição financeira, fornecedora do financiamento para aquisição do produto, para responder por possíveis cobranças abusivas sofridas pelo consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interpostas por ZANATA & LIMA ZANATA LTDA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Capital que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual nº 1022462-27.2020.8.11.0041, movida por JOSIMAR BRITO DA SILVA,
julgou procedente
o pedido inicial, para condenar os Requeridos ZANATA & LIMA ZANATA LTDA – ME Oficina Credenciada) e LIFAN DO BRASIL AUTOMOTORES LTDA, ao pagamento no valor de R$1.288,34 (mil duzentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos) a título de danos materiais, e no valor de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) referente a devolução integral do valor pago pelo veículo, que deverão ser corrigidos (INPC) desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir da sentença.

Condenou, ainda, as requeridas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados, em 20% do valor da condenação.

Em suas razões, a parte apelante alega que:

- quem é responsável pelo vício oculto seria o vendedor do veículo e não a oficina que arruma o veículo;

- por ter o Recorrido adquirido o produto de terceiros, este não teria direito a ser indenizado;

- o veículo não foi adquirido pelo autor junto a nenhuma concessionária da marca, tampouco na requerida Zanata, que era apenas a oficina credenciada que executava os serviços de manutenção no veículo e que não vendeu nenhum carro para o autor;

- de acordo com o laudo do perito, todos os problemas foram solucionados pela oficina autorizada, sendo
QUE AO EFETUAR O TESTE DE RODAGEM OS DEFEITOS DOS ITENS (g) e (h) NÃO FORAM DETECTADOS
. Porém, no scanner automotivo o perito ainda detectou o código de falha P0871: C
ircuito do interruptor do pedal de freio “A”;

- a sua defesa ficou prejudicada, pois a perícia confirmou que todos os itens foram solucionados, que durante o teste de rodagem o veículo não apresentou os defeitos, apesar de ainda aparecer no scanner eletrônico um código de erro, que de acordo com perito demandaria uma análise mais profunda para averiguar a causa;

- a testemunha que não foi ouvida em juízo é a consultora que foi responsável pelo atendimento do autor durante a permanência do veículo na oficina, que foi arrolada pela defesa para esclarecer sobre os serviços que foram realizados em relação a esses dois itens (g) e (h), que acabaram sendo usados como fundamento na sentença condenatória;

- de acordo com o art. 26 do CDC, em se tratando de vício oculto em bens duráveis, o prazo decadencial é de 90 (noventa) dias a contar da ciência do vício, daí restar evidente a decadência do direito do autor e a consequente extinção desse processo mediante revisão da sentença em sede recursal;

Fundamenta, ainda, a inexistência de vícios e culpa exclusivas de terceiros, não aplicando a responsabilidade solidária.

Por fim, alega a ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil, notadamente o ato ilícito e os prejuízos morais e materiais.

Deste modo, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva. Sucessivamente, protesta que a demanda seja julgada improcedente.

Contrarrazões no id. 178438082.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colhe-se dos autos que o apelado, em 23/04/2019, firmou um contrato de compra e venda com o Sr. Roberto Alexandre Nogueira Brum, veículo este da marca LIFAN (1° Ré), Modelo X60 VIP, Automática, motor 1.8, gasolina, fabricação 2018/2019, chassi nº 9UK64ED5XK0091019, RENAVAM 01157278504, Placa QCW 6795-MT, cor Preto.

Restou incontroverso que, por se tratar de um veículo semi-novo e com menos de 2 anos de uso, todas as revisões foram realizadas na oficina autorizada da Fabricante, ora apelante, conforme consta no Quadro de controle das revisões programadas, do Manual do Proprietário, estando, portanto, coberto pela garantia que somam 33 meses independente da quilometragem, conforme Capítulo 9-6 – Garantia e controle de revisões, do Manual do Proprietário (id. 178438022).

Pois bem.

No caso, restou incontroversa a participação da apelante na cadeia de consumo.

Segundo o
parágrafo único
do artigo 7º e os artigos 25, §1º, e 34 do CDC, todas as empresas que participam da cadeia de consumo instalada na relação jurídica são solidariamente responsáveis por supostas cobranças indevidas, até porque inegavelmente obtém alguma vantagem econômica.

Outrossim, o §1º do art. 25 da legislação em comento assim dispõe:

“§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.”

Logo, a apelante detém responsabilidade quanto aos prejuízos sofridos pela apelada na hipótese de caracterização do vício redibitório ou defeitos existentes no veículo automotor.

A apelante alega que o direito do autor\apelado decaiu, pois o primeiro proprietário adquiriu o veículo em 26 de Agosto de 2018, e a Parte Autora em 23 de Abril de 2019, dele se utilizando todo o período até a presente demanda, não depositando o veículo em nenhum momento em juízo, tendo distribuído a ação somente em 23 de Maio de 2020.

O prazo decadencial de que trata o artigo 26, inc. II, 1º do CDC, refere-se ao direito do consumidor de reclamar pelos vícios aparentes ou ocultos, oportunizando prazo de 30 dias em relação a fornecimento ou produtos não duráveis e 90 dias para duráveis, iniciando tal prazo a partir da entrega do produto ou do término da execução dos reparos.

Em não sendo sanado o vício, abre ao consumidor a tríplice escolha para solução da relação defeituosa, quais sejam, (a) substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (b) restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, ou (c) abatimento proporcional do preço (art. 18, § 1º, do CDC).

Entretanto, como a ação é indenizatória, não há no que se falar em prazo decadencial, pois a parte autora não ajuizou a ação com o intuíto de ter o vício sanado ou por pretensão de qualquer das soluções previstas pelo art. 18, § 1º, do CDC, mas sim de ser ressarcida dos valores despendidos para o consertado o vício que afirma ser de responsabilidade do réu.

Assim, tal pedido não está sujeito ao prazo decadencial do artigo 445, do Código Civil, já que este se refere às ações relativas ao abatimento de preço da coisa móvel adquirida ou para a rescisão do contrato e recuperação do preço pago.

Logo, não há decadência em relação ao pedido indenizatório, por ser aplicável o prazo prescricional do art. 206, § 3º, do Código Civil.

Em relação aos defeitos apresentados, também é incontroverso, o fato de que o veículo apresentou problemas recorrentes e realizou diversas visitas à assistência técnica sem que os problemas fossem solucionados.

O autor relatou que após a utilização normal do veículo, este passou a apresentar graves defeitos, quais sejam: alavanca de seta não volta à posição original depois de acionada, as lanternas traseiras estão com infiltração de água, marcar de combustível não funciona, luzes de freio não acende, kit multimídia não funciona, chave canivete não funciona, aceleração descontinua e repentina, e agora para completar o motor falha em acelerações fazendo com que o veículo pare e comprometa a sua segurança, sua tranquilidade e seu conforto.

Para solucionar a celeuma, foi nomeado perito por este juízo, o qual, ao analisar o veículo, concluiu que (id.. 105025247):

5) Se o problema tivesse sido solucionado pela Autorizada desde a primeira ida a mecânica, o problema teria se agravado?

Resposta 05 – Não.

6) O defeito pode ser considerado defeito de fabricação?

Resposta 06 – Não pode ser considerado defeito de fabricação, contudo
trata-se de vício oculto, ou seja, defeitos ou avarias que não tem relação com a má utilização ou desgaste natural do produto e que não é perceptível no momento da compra.

11) O veículo estava dentro do período de garantia?

Resposta 11 – Sim, o veículo estava dentro do período de garantia.

6 - RESULTADOS E CONCLUSÕES

A análise inicial dos fatos, dos dados e documentos constantes no processo, do embasamento teórico conhecido no estado da técnica e dos exames realizados permite a apresentação dos resultados e conclusões, cientificamente embasadas, salientando os seguintes aspectos:

A inspeção técnica não encontrou indícios de mau funcionamento referente aos problemas reclamados pelo autor na inicial (a) alavanca de seta não volta à posição original depois de acionada, (b) as lanternas traseiras estão com infiltração de água, (c) marcar de combustível não funciona, (d) luzes de freio não acende, (e) kit multimídia não funciona e (f) chave canivete não funciona,

Houve constatação do problema (i) tranca da porta com falhas, gerando um barulho, sendo que os problemas (g) aceleração descontinua e repentina e (h) motor falha em acelerações fazendo com que o veículo pare podem estar diretamente correlacionados ao código de falha indicado pelo sistema OBD (P0871 – Circuito do interruptor do pedal de freio “A”), indicando, dessa forma,
que a requerida sanou parcialmente os defeitos
reclamados pelo auto
r.

Os defeitos (g) e (h) mesmo que não detectados no teste de rodagem ainda podem estar presentes no objeto da lide ocorrendo de forma intermitente, visto que a falha P0871: Circuito do interruptor do pedal de freio “A” ainda persiste, conforme Figura 06
.

Assim, ainda que tenha ocorrido o reparo do veículo, efetivamente tal conserto não se deu dentro do prazo máximo previsto no
caput
do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a solução do vício em 30 dias, sob pena de fazer nascer ao consumidor, à sua escolha, uma das alternativas previstas nos incisos do § 1º do mesmo dispositivo legal:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Ou seja, não apenas o legislador cominou prazo máximo para que o vício fosse sanado, mas também facultou ao consumidor, à sua escolha qualquer uma das alternativas previstas no texto legal.

Portanto, ao autor efetivamente caberia requerer a rescisão do contrato, conforme lhe faculta a lei, não assistindo razão à apelante.

Neste sentido é a jurisprudência:

Ação declaratória de vício redibitório c.c. indenização por danos materiais e morais. Nulidade da sentença afastada. Ilegitimidade passiva rejeitada. Ausência de violação ao art. 18, § 1º, CDC. Ré Ford que já teve a oportunidade de sanar o vício em 30 dias, não logrando êxito, surgindo para o consumidor a opção de pedir a substituição do bem ou a restituição do valor já pago. Prazo para cumprimento da obrigação imposta que é suficiente. Fornecedor que não traz elementos técnicos que permitam estender este prazo. Necessidade de expedição de ofício para transferência do veículo, se for o caso. Rescindido o negócio jurídico, deve o autor entregar os documentos do veículo à ré. (...) Sucumbência recíproca fixada. Sentença reformada. Apelo da corré Sonnervig Automóveis Ltda improvido. Apelo da corré Ford Motor Company Brasil Ltda parcialmente provido. Observação quanto à obrigação alternativa. 2
(sem grifos no original).

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, entendo pela sua inexistência, posto que a perícia contida no feito foi realizada por profissional competente, devidamente designado pelo Juízo
a quo
para realizar a perícia no recorrente, sendo conclusiva e respondendo adequadamente todos os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas partes, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as periciais e testemunhais, como requer o apelante, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

Assim, não há que se falar em nulidade do ato decisório por cerceamento de defesa, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo o laudo pericial apresentado de forma clara e inteligível.

Em suma, verifica-se que o autor adquiriu um carro seminovo e este apresentou vício antes do término da garantia, o que, a princípio, não é comum de acontecer com veículo novo.

Ora, quem adquire um veículo (bem durável), por certo espera que dele advenha certo conforto e tranquilidade no seu uso e não que seja privado do seu direito constitucional de locomoção em razão de vícios em pouco tempo de uso.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável a incidência de honorários recursais, face o arbitramento no percentual máximo pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023